Tribunal: TJDFT
Processo: 0701148-87.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. DECOTE DA QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito contra a sentença de pronúncia pela conduta prevista no artigo 121, §2°, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com a finalidade de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Aferir (i) o afastamento da qualificadora de motivo torpe (ii) se possível revogar a prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo doutrina e jurisprudência, a exclusão de circunstância qualificadora, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório dos autos – o que não se verifica na hipótese.
4. Havendo a possibilidade de o fato ter ocorrido pelas razões aventadas, apenas o Júri popular poderá aferir se, pelas circunstâncias do evento, está ou não evidenciada a imputada desproporcionalidade entre a conduta e o motivo que lhe deu ensejo.
5. Presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, impõe-se a manutenção, especialmente diante da gravidade concreta dos atos perpetrados contra a vítima por motivo torpe.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1958594, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23.01.2025. TJDFT, Acórdão no 1396317, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 03.02.2022. TJDFT, Acórdão no 1938735, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 24.10.2024.